Tribunal: TJDFT
Processo: 0015411-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015411-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JOSE TADEU LUSTOSA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, LAEL CARVALHO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que AULUS SILVA CASTRO foi devidamente habilitado como sucessor de LAEL CARVALHO DE CASTRO no ID: 9609519. KLEBER COSTA PEREIRA foi excluído da execução, em razão da constatação de coisa julgada (ID: 9609582). Em relação a JOSÉ TADEU LUSTOSA, após a satisfação da obrigação (ID 11905782), foi julgada extinta a execução (ID 9609604). No ID: 21525286, foi determinada a expedição de requisitórios. No ID: 21975647, o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos judiciais. No ID: 21993830, o ente distrital pediu a desconsideração da petição de ID: 21976434 e a apreciação da sua impugnação aos cálculos judiciais. Conforme determinado no ID: 21525286, foram expedidas as requisições de pequeno valor em favor de JOSENICE ANTONIO DE SOUZA (ID: 22621676), JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA (ID: 22621677, JULIANA MARIA FERREIRA (ID: 22621679), JURANDIR FERREIRA DA CRUZ (22621681), JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA (ID: 22621682), AULUS SILVA DE CASTRO, sucessor de LAEL CARVALHO DE CASTRO (ID: 22621683), LAURO HENRIQUE TIVERON (ID: 22621684) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 22401349), relativa aos honorários da execução. Constam também os precatórios em benefício de LEANDRA GUERRA CHAVES no ID: 23568086 (PCT 0705746-98.2021.8.07.0000) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS no ID: 23568262 (PCT 0705748-68.2021.8.07.0000), referente aos honorários contratuais. Nos IDs: 26000973 e 29262675, deferiu-se a retificação dos valores para incidir os juros da nova poupança a partir de 04/05/2012. Diante disso, novas planilhas foram juntadas pela Contadoria Judicial no ID: 31761983. No ID: 32227601, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que os substituídos JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, AULUS SILVA DE CASTRO (em sucessão a LAEL CARVALHO DE CASTRO), LAURO HENRIQUE TIVERON e JULIANA MARIA FERREIRA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via requisição de pequeno valor. Requereu a expedição de RPV, em razão da manifestação de LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO no ID 32190014. Postulou a emissão de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), no valor de R$ 24.151,98. Requereu, por fim, a expedição de precatórios em benefício de JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA e LEANDRA GUERRA CHAVES e LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 32227601). O Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID: 32087915). No ID: 36736997, o exequente informou que incorreu em erro material na petição de ID 32227601, esclarecendo que o beneficiário LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, postulando a expedição da competente RPV com o devido destaque dos honorários contratuais devidos ao advogado do Exequente (SINDIRETA). Passo a decidir. Os EE n. 0008753-96.2008.807.0000, conforme se extrai da consulta realizada ao sistema de andamento processual deste Tribunal, transitaram em julgado (ID: 20336405 - Pág. 1). Afere-se que as planilhas de ID: 31761983 foram elaboradas observando os parâmetros definidos nas decisões de ID: 26000973 e 29262675. Ademais, em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados, sua homologação é medida que se impõe. Quanto à renúncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via requisição de pequeno valor, verifica-se que o exequente não acostou procuração outorgada por LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO com poderes especiais, consoante determina o art. 105 do CPC, indicando somente a manifestação feita no ID: 32190014 por advogado que teve sua habilitação indeferida no ID: 33676165. Diante do exposto, haja vista a necessidade de retificação dos valores e para evitar tumulto processual, determino: a) o cancelamento das RPVs constantes dos IDs: 22621676, 22621677, 22621679, 22621681, 2621682, 22621683, 22621684, 22401349 e dos PCT n. 0705746-98.2021.8.07.0000, expedido em favor de LEANDRA GUERRA CHAVES (ID: 23568086) e PCT n. 0705748-68.2021.8.07.0000, em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, referente aos honorários contratuais (ID: 23568262) e, b) a intimação do exequente para juntar a devida procuração em relação a LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO. Oficie-se à COORPRE quanto ao cancelamento das ordens de pagamento, com cópia desta decisão. Brasília, 19 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador